Tribunal: TJMT
Processo: 0007058-97.2016.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007058-97.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROV. DE CARGO DE INVEST.POLICIA (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– REJEITADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MIKYRONY SIMÃO DOS SANTOS CAMPOS
contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração – ID 104093494 que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, uma vez que foi rejeitado sem, no entanto, enfrentar a questão da tentativa de entrega da complementação dos documentos dentro do prazo do edital.

Assevera que é pessoa com deficiência aprovada nas provas teórica e prática do certame lançado pelo Edital 002/2009-SAD/MT para o cargo de investigador de polícia, e que está investida no cargo há mais de uma década.

Alega que está sendo punida por ter se antecipado à entrega dos documentos incompletos com a posterior tentativa de complementação das certidões faltantes, o que não foi recebido pelo embargado à época.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados a omissão e contradição apontada no que tange ao não enfrentamento da negativa de aceitação da complementação dos documentos pela comissão de concurso, com a consequente concessão da ordem (ID 105169452).

Apresentada contrarrazões pelo Embargado (ID 107541469).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração (ID 104093494) que, por unanimidade, rejeitou o os embargos.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“
(...) No caso, em análise detida dos autos, denota-se que o apelante afirma na data aprazada a assistida não possuía dinheiro para solicitar Certidões Negativas Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5(cinco) anos, uma vez que encontrava desempregada, e já teria gasto um valor razoável para realizar os exames médicos.

Entretanto, baseia-se a questão em alegações unilaterais do Apelante, inexistindo elementos probatórios pré-constituídos que demonstrem a apresentação da documentação faltante no momento tempestivo e adequado.

Acerca dos requisitos e atribuições para a investidura no cargo pretendido, dispõe o Edital n° 002/2009 – SAD/MT, no item 19, e item 19.5:

19. DA SEXTA FASE—INVESTIGAÇÃO SOCIAL

(...)

19.5 No mesmo dia da realização da Terceira Fase—Exame de

Saúde, no momento da identificação para o Exame, o candidato

deverá entregar, em envelope opaco, lacrado e identificado, o formulário referido no subitem

19.4, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os seguintes documentos: a) fotocópia autenticada do documento de identidade; b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF; c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral; f) fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, para os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia; g) fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de grau superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, para os candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia; h) fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, para os candidatos ao cargo de Investigador de Polícia; i) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.); j) carta de recomendação para o exercício do cargo pretendido, firmada por 2 (duas) autoridades policiais ou judiciárias, contendo endereços e telefones para contato; k) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; l) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil; m) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. n) apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens ou efetuar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002; (...)

19.6 Será eliminado do concurso, o candidato que não entregar, o momento da identificação para a Terceira Fase - Exame de Saúde, a documentação especificada no subitem 19.5 ou for considerado não-recomendado na Investigação Social.

Como se verifica, a ausência de entrega da documentação especificada no subitem 19.5 é uma das condições incapacitantes para a investidura da Apelante no cargo público, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que a continuidade da Apelante no referido concurso importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, outro caminho não há a não ser a denegação da segurança pleiteada, não merecendo reparos a sentença guerreada. (...)”

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício,
restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

[...]”

Logo, o acórdão expôs os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso.

As razões do presente recurso são as mesmas dos embargos de declaração manejados anteriormente e já analisados por meio do acórdão de ID 104093494.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022